Tribunal: TJDFT
Processo: 0753129-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LATROCÍNO, EXTORSÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E MEDIDAS SANITÁRIAS QUE IMPUSERAM RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REAVALIAÇÃO RECENTE DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO E COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. ORDEM DENEGADA.

1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, uma vez que se trata de feito complexo (cinco réus, vários crimes e houve necessidade de aditamento da denúncia diante das provas que foram produzidas em juízo, alterando a competência para o Tribunal do Júri); ademais, deve ser levado, ainda, em consideração, que a pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições decorrentes das medidas de prevenção ao novo coronavírus, que repercutiram para o andamento dos processos, não obstante os esforços realizados por essa Corte para evitar prejuízo aos jurisdicionados, como é o caso da realização de audiências por videoconferência.

2. Verifica-se que a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente foi analisada recentemente, ao decidir pedido de revogação da medida formulado pela Defesa e, ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório.

3. A periculosidade da paciente, revelada por meio do “modus operandi” do crime, o descumprimento de medida cautelar imposta como alternativa à prisão preventiva (obrigação de comparecimento a todos os atos do processo), assim como a existência de indícios de coação de testemunhas são argumentos aptos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Precedentes.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.